Tribunal: TJDFT
Processo: 0755581-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755581-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sus Apelada: Ana Carolina Guerreiro Rocha D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 78844740) interposta pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sus contra a sentença (Id. 78844733) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Na origem a ora apelante ajuizou ação de cobrança contra Ana Carolina Guerreiro Rocha, com o intuito de obter a restituição da remuneração alusiva à chamada “bolsa-formação” (art. 27, § 4o, da Lei no 13.958/2019), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 78844733) por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Na ocasião o Juízo singular destacou que a entidade aludida teria deixado de demonstrar a data relativa ao desligamento da médica do certame “Programa Médicos pelos Brasil”, administrado pela recorrente. A competência para a deliberação a respeito de questões concernentes a procedimento seletivo administrado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sus, nos termos do art. 4o da Lei no 13.958/2019, é classificada como absoluta, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para acudir ao interesse superior da Administração da Justiça. A apreciação a respeito do pagamento de “bolsa-formação”, em favor da apelada, em virtude do certame relativo ao chamado “Programa Médicos pelo Brasil”, administrado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS), esbarra na competência privativa atribuída, no art. 109, inc. I, do Texto Constitucional, à Justiça Federal, ao disciplinar, expressamente, que “aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” (Ressalvam-se os grifos). A esse respeito é preciso salientar que as despesas decorrentes do referido curso de formação são custeadas pelas dotações financeiras consignadas no orçamento geral da União, nos moldes do art. 30 da Lei no 13.958/2019. Verifica-se, assim, que o tema de fundo no caso em exame consiste em deliberar a respeito das regras de regência alusivas a procedimento seletivo, primeiro, criado pela União (art. 6o da Lei no 13.958/2019), segundo, custeado exclusivamente por recursos federais (art. 6o da Lei no 13.958/2019) e, terceiro, supervisionado expressamente pelo Ministério da Saúde (art. 4o da Lei no 13.958/2019). Em relação aos elementos que compõem a causa de pedir exposta e o pedido, o que mais merece atenção, por certo, diz respeito à competência absoluta para o julgamento da presente relação jurídica processual. No presente caso algumas questões devem ser devidamente esclarecidas a respeito da figura jurídica do “serviço social autônomo”, notadamente em relação a sua criação e eventual manutenção e financiamento com recursos orçamentários advindos da União. Percebe-se, com efeito, que as regras previstas nos artigos 1o e 4o, ambos da Lei no 13.958/2019 autorizaram o Poder Executivo a instituir serviço social autônomo denominado de Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS), com o intuito de promover o “Programa Médicos pelo Brasil” cuja finalidade é a “prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade”. O tema em debate nos autos não pode ser objeto de análise sem que seja inicialmente designada a devida relação existente entre o nomen iuris de uma dada instituição e sua correspondente natureza jurídica. Por essa razão, parece-me que inicialmente devemos estabelecer se a Lei no 13.958/2019 efetivamente teria instituído, como nominalmente declarou em seu art. 1o, um serviço social autônomo ou se, a despeito do nomen iuris ali referido, seria de outra natureza a entidade criada. Essa análise é primordial para que possa ser efetivamente examinada a eventual compatibilidade da nova pessoa jurídica com a ordem normativa existente em nosso país. Convém destacar que a regra prevista no art. 37, inc. XIX, da Constituição Federal, preceitua que a lei poderá criar autarquias, dentre as quais as fundações públicas de direito público, e autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação pública de natureza privada, ou as suas subsidiárias (inc. XX). A pergunta que pode ser feita agora, à luz do disposto no art. 37, inc. XIX, da Constituição Federal, é se poderia a União autorizar a criação de serviço social autônomo, por meio de lei ordinária, para, como fez por meio da Lei no 13.958/2019, dar consecução ao disposto no art. 198 da Constituição da República. Essa questão deve ser elucidada pelo douto Juízo Federal, à luz da regra prevista no art. 37, inc. XIX, da Constituição Federal. Em caráter análogo, no entanto, é necessário examinar o posicionamento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 1864-9 Paraná. Assim foi ementado o acórdão proferido pela Suprema Corte: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. ENTIDADES DE COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI 11.970/1997 DO ESTADO DO PARANÁ. PARANAEDUCAÇÃO. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FINANCEIROS DESTINADOS À EDUCAÇÃO. GESTÃO EXCLUSIVA PELO ESTADO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Na sessão plenária de 12 de abril de 2004, esta Corte, preliminarmente e por decisão unânime, não conheceu da ação relativamente à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação-CNTE. Posterior alteração da jurisprudência da Corte acerca da legitimidade ativa da CNTE não altera o julgamento da preliminar já concluído. Preclusão. Legitimidade ativa do Partido dos Trabalhadores reconhecida. 2. O PARANAEDUCAÇÃO é entidade instituída com o fim de auxiliar na Gestão do Sistema Estadual de Educação, tendo como finalidades a prestação de apoio técnico, administrativo, financeiro e pedagógico, bem como o suprimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos, administrativos e financeiros da Secretaria Estadual de Educação. Como se vê, o PARANAEDUCAÇÃO tem atuação paralela à da Secretaria de Educação e com esta coopera, sendo mero auxiliar na execução da função pública - Educação. 3. A Constituição federal, no art. 37, XXI, determina a obrigatoriedade de obediência aos procedimentos licitatórios para a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer um dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A mesma regra não existe para as entidades privadas que atuam em colaboração com a Administração Pública, como é o caso do PARANAEDUCAÇÃO. 4. A contratação de empregados regidos pela CLT não ofende a Constituição porque se trata de uma entidade de direito privado. No entanto, ao permitir que os servidores públicos estaduais optem pelo regime celetista ao ingressarem no PARANEDUCAÇÂO, a norma viola o artigo 39 da Constituição, com a redação em vigor antes da EC 19/1998. 5. Por fim, ao atribuir a uma entidade de direito privado, de maneira ampla, sem restrições ou limitações, a gestão dos recursos financeiros do Estado destinados ao desenvolvimento da educação, possibilitando ainda que a entidade exerça a gerência das verbas públicas, externas ao seu patrimônio, legitimando-a a tomar decisões autônomas sobre sua aplicação, a norma incide em inconstitucionalidade. De fato, somente é possível ao Estado o desempenho eficaz de seu papel no que toca à educação se estiver apto a determinar a forma de alocação dos recursos orçamentários de que dispõe para tal atividade. Esta competência é exclusiva do Estado, não podendo ser delegada a entidades de direito privado. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 19, § 3o da lei 11.970/1997 do estado do Paraná, bem como para dar interpretação conforme à Constituição ao artigo 3o, I e ao artigo 11, incisos IV e VII do mesmo diploma legal, de sorte a entender-se que as normas de procedimentos e os critérios de utilização e repasse de recursos financeiros a serem geridos pelo PARANAEDUCAÇÃO podem ter como objeto, unicamente, a parcela dos recursos formal e especificamente alocados ao PARANAEDUCAÇÃO, não abrangendo, em nenhuma hipótese, a totalidade dos recursos públicos destinados à educação no Estado do Paraná. (ADI 1864, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2007) (Ressalvam-se os grifos) Feita a ressalva, é necessário agora examinar a criação do afirmado serviço social autônomo denominado “Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS)”, com o intuito de promover o chamado “Programa Médicos pelo Brasil”, criado pelo Poder Executivo da União, cuja finalidade é a “prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade”, de acordo com os artigos 1o, 3o e 4o, todos da Lei no 13.958/2019. No caso concreto, aliás, a eventual admissibilidade da criação de Serviço Social Autônomo para atuar no Sistema Único de Saúde não deve provocar confusões com a existência do sistema suplementar de assistência à saúde (art. 199 da Constituição Federal). Com efeito, o art. 198 da Constituição preceitua o seguinte: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. § 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1o pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) § 2o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no § 3o; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); (Redação dada pela Emenda Constitucional no 86, de 2015) II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) § 3o Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) Regulamento I - os percentuais de que trata o § 2o; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2o; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 86, de 2015) II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) IV - (revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional no 86, de 2015) § 4o Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006) § 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006) (Vide Medida provisória no 297. de 2006) § 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 63, de 2010) § 6o Além das hipóteses previstas no § 1o do art. 41 e no § 4o do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006)” (Ressalvam-se os grifos) O regramento infraconstitucional a respeito da estruturação do SUS está previsto no art. 4o da Lei no 8.080/1990, que assim dispõe: “Art. 4o O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). § 1o Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. § 2o A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão o Sistema Único de Saúde é composto por ações e serviços públicos de saúde, que atuam em rede regionalizada e hierarquizada, submedida aos critérios da descentralização administrativa, com direção única em cada esfera de governo, por meio da instituição de órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Em nenhuma dessas diretrizes se encontram os Serviços Sociais Autônomos ou eventuais entidades sui generis de apoio. É necessário destacar, no entanto, que o caso ora em análise é de delegação de poder público pela União. Isso não obstante, como ressaltado anteriormente, trata-se de serviço público federal vinculado ao Ministério da Saúde e custeado somente por recursos pertencentes à União, nos termos do art. 30 da Lei no 13.958/2019. O caso em exame ainda tem por objetivo a análise a respeito do vínculo jurídico-administrativo constituído entre a médica e a União. Logo, a competência absoluta para o julgamento do processo em exame deve ser imputada à Justiça Federal. A análise em torno da restituição da chamada “bolsa-formação”, em favor da entidade aludida, acarretará reflexos diretos na capacidade orçamentária pertencente à União. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (MPB). SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. APELAÇÃO PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), gestora do programa federal Médicos pelo Brasil (MpB), contra sentença que rejeitou o pedido de repetição de indébito referente a valor pago a médico bolsista após o encerramento do vínculo. A sentença reconheceu que o valor recebido pelo médico referia-se a recesso proporcional previsto em norma interna e reconhecido no Termo de Rescisão de Contrato De Trabalho (TRCT). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual possui competência para julgar ação de repetição de indébito proposta por entidade gestora do programa Médicos pelo Brasil (MpB), cuja execução é realizada por meio de contrato de gestão com o Ministério da Saúde (MS) e com recursos da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O programa federal Médicos pelo Brasil (MpB) é executado por serviço social autônomo criado por lei e vinculado ao Ministério da Saúde (MS), com recursos oriundos do orçamento geral da União. 4. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal. A relação jurídica discutida decorre de delegação de poder público pela União, com evidente interesse federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Apelação prejudicada. Tese de julgamento: “Compete à Justiça Federal julgar ações que envolvam entidade executora de programa federal instituído por lei e financiado com recursos da União, quando evidenciado o interesse jurídico da União no feito”. (Acórdão no 2048041, 0732680-85.2024.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIDA. ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão interlocutória de declínio de competência para a Justiça do Trabalho, com base no enunciado de Súmula no 392 do TST. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora propôs ação de obrigação de fazer no intuito de garantir a qualidade de segurada no INSS para o gozo dos benefícios decorrentes da contribuição previdenciária, e subsidiariamente, visa a condenação da parte ré ao pagamento de reparação de danos (extra)patrimoniais; (ii) foi celebrado entre a agravante e a ADAPS, em 13 de janeiro de 2023, “Termo de Concessão de Bolsa”, no qual aquele (médica) é denominada “Bolsista” e a Cláusula Primeira define que o objeto do contrato é o curso de formação de 2 (dois) anos, denominado “Estágio Experimental Remunerado”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão inicialmente devolvida a este órgão revisional estaria centrada na análise da definição da competência jurisdicional (trabalhista x distrital) para processar e julgar a demanda embasada no vínculo jurídico estabelecido entre as partes no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, bem como da obrigação de repasse das contribuições retidas, o que deve ser resolvido à luz das regras de competência jurisdicional definidas na Constituição Federal (artigos 109, inciso I e 114, incisos I e VI) e na Súmula no 392 do Tribunal Superior do Trabalho e na interpretação sistemática da Lei no 13.958/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O e. 2o Vogal Des. Héctor Valverde suscita questão de ordem, com base em abalizada doutrina, no sentido de reconhecimento da competência da Justiça Federal. 5. Uma vez que existe recente precedente desta 2a Turma Cível a respeito da mesma pessoa jurídica (acórdão n. 1934710), em que teria sido reconhecida a competência da justiça federal, acolho a questão de ordem, determinando que as partes sejam intimadas para se manifestarem a respeito dessa temática no prazo de dez dias (CPC, art. 10). IV. DISPOSITIVO 6. Acolhida a questão de ordem suscitada pelo e. Segundo Vogal. Determinada a intimação das partes para se manifestarem a respeito dessa temática, no prazo de dez dias. Jurisprudência relevante citada: Súmula 392 do TST, TJDFT, acórdão 1934710, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Dje 29.10.2024. (Acórdão no 2042352, 0706412-60.2025.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo a respeito da presença do interesse atribuído à União na hipótese em que houver o repasse de seus recursos em virtude de vínculo jurídico-administrativo, atentem-se às seguintes ementas promanadas do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PROGRESSÃO DO CARGO DE AUXILIAR PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. I - "Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios", nos termos do artigo 21, XII, da Constituição. II - Segundo remansosa jurisprudência da Primeira Seção do STJ, o TJDF integra o Poder Judiciário da União, a quem cabe a sua organização judiciária e administrativa, bem como a sua manutenção (arts. 21, XIII, e 22, XVII, da CF/88), e os servidores da Justiça do Distrito Federal com ela mantêm o seu vínculo jurídico-funcional, sem nenhuma vinculação com o Governo do Distrito Federal, de tal sorte que as ações promovidas por aqueles servidores devem ser ajuizadas contra a União e perante a Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da CF/88. (Precedente, AC n. 1999.01.00.069820-3-DF, Rel. Juiz Luciano Tolentino Amaral, julgado em 13.12.2000. (omissis) (Acórdão no 0107855-10.1999.4.01.0000, Relator: Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, 2a Turma, Data de Julgamento: 27/2/2002) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (omissis) 2. O art. 149, §1o, da Constituição dispõe que as receitas do Distrito Federal destinadas à Seguridade Social constarão do seu orçamento e não integram o orçamento da União. 3. Não há interesse da União no desfecho da lide, o que afasta a competência da justiça federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Acórdão no 0049779-70.2011.4.01.0000, Relator: Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, 8a Turma, Data de Julgamento: 21/10/2011) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a competência absoluta é pressuposto processual de validade, razão pela qual o respectivo exame pode ser suscitado de ofício e não está sujeito à preclusão. Feitas essas considerações, manifestem-se as partes, com fundamento no art. 10 do CPC, a respeito da possível incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para o processamento da presente demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator